Tribunal: STF
Processo: HC 238256
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Nanini Nogueira, em favor de Rafaela Fernandes dos Santos, Raul Fernandes dos Santos e Wellington Fernandes dos Santos, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC nº 892.652/SP. 



    Nesta via, o impetrante reitera os argumentos formulados perante o o Tribunal de Justiça local e o STJ.



    Argumenta que os pacientes são primários e que inexiste sentença penal condenatória transitada em julgado em desfavor dos pacientes. (p. 9)



    Alega ausente “a contemporaneidade dos motivos ensejadores da custódia cautelar”, tendo em vista que “a decretação da prisão preventiva ocorreu apenas em fevereiro de 2024, ou seja, 10 meses depois dos fatos.” (p. 11)



    Defende ser cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar à paciente Rafaela Fernandes dos Santos, uma vez que é mãe de duas crianças, com 5 e 8 anos de idade, que dependem de seus cuidados. (p. 17)



    Por fim, requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar dos pacientes, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.



    É o relatório. 



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância. 



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020. 



    Tenho me posicionado no sentido de que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), alguns óbices processuais que impedem o conhecimento da impetração podem ser afastados no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Cito trechos do ato coator:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: 



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.



    (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifico que a prisão tem por base elementos concretos que indicam a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade dos delitos praticados - em tese - por todos os pacientes, bem como pelo risco de reiteração delitiva em razão dos antecedentes criminais dos pacientes WELLINGTON FERNANDES DOS SANTOS e RAUL FERNANDES DOS SANTOS, conforme a seguinte fundamentação adotada na origem:



    A gravidade em concreto do delito também está demonstrada, uma vez que Rafaela, Raul e Wellington, junto de outros participantes não identificados teriam levado a vítima para uma “biqueira”, em situação típica de “tribunal do crime”, prática odiosa que revela a existência de um poder paralelo ao estatal, onde não há nenhuma das garantias constitucionais pretendidas pelos pacientes. 



    O ofendido, em seu cativeiro quase foi agredido, e em seguida, o interrogaram por cinco horas em local não identificado, exercendo ameaças mediante armas brancas. Ademais, destaca-se ter sido a vítima liberada da custódia dos agentes apenas porque seu pai possuía envolvimento com o crime, e porque a polícia estava envolvida. Se não fosse esse o caso, seu genitor teria sido obrigado pelos indiciados a executar o filho. Em suma, a vida da vítima esteve em gravíssimo e iminente risco. Desse modo, percebe-se, também, a periculosidade dos agentes. Estão presentes, portanto, os requisitos do art. 312do CPP. 



    Ainda, constam nas certidões de antecedentes penais (peças sigilosas autos de origem), responder Wellington à processo criminal pelo delito de ameaça, e Raul à processo criminal pelo crime de tráfico de drogas e desobediência. Assim, a custódia cautelar mostra-se de suma importância para prevenir a reiteração delitiva dos pacientes e como forma de garantir a segurança pública, conforme prevê o artigo 312, do Código de Processo Penal (fls. 187/188).



    Em relação à contemporaneidade dos motivos que ensejaram a prisão preventiva, não há flagrante ilegalidade, pois, segundo julgados do STJ, seu exame leva em conta não apenas o tempo entre os fatos e a segregação processual, mas também a necessidade e a presença dos requisitos da prisão no momento da sua decretação, sendo que a gravidade concreta do delito impede o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo (AgRg no RHC n. 169.803/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 22/2/2023; AgRg no HC n 707.562/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 11/3/2022; AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/2/2023; AgRg no HC n. 775.563/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 12/12/2022; HC n. 741.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 29/6/2022). 



    Ademais, segundo alguns julgados do STJ, apresenta-se inviável a análise da ofensa ao princípio da homogeneidade em habeas corpus dada a impossibilidade de se antever a pena e o regime inicial de cumprimento a serem fixados na sentença condenatória. 



    Por fim, no tocante ao pedido de substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar relativamente à paciente RAFAELA FERNANDES DOS SANTOS, levando-se em conta que é acusada da prática, em tese, de crime cometido com violência ou grave ameaça, tem se que é vedada legalmente a concessão do benefício de prisão domiciliar (art. 318-A, I, do CPP). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (eDOC 5)



    Dos excertos citados, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para resguardar a “ordem pública diante da gravidade dos delitos praticados - em tese - por todos os pacientes, bem como pelo risco de reiteração delitiva em razão dos antecedentes criminais dos pacientes WELLINGTON FERNANDES DOS SANTOS e RAUL FERNANDES DOS SANTOS”.



    Com relação à paciente Rafaela Fernandes dos Santos, tendo em conta o fato de se tratar de possível infração praticada mediante violência ou grave ameaça, incabível a benesse em razão de ser mãe de dois filhos menores de 12 anos. Veja-se o teor do artigo do CPP: 



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018). 



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018). 



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)”.



    Nesse sentido, confira-se o entendimento firmado por ambas as Turmas desta Corte:



    “Habeas corpus – ato individual – adequação. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. Prisão Preventiva – Flagrante – Associação Criminosa – Participação. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada a integração a grupo criminoso direcionado ao cometimento dos delitos de tráfico de drogas, disparo de arma de fogo, ameaça e homicídio, bem assim a apreensão de armas e munições, tem-se como sinalizada a periculosidade do paciente e viável a custódia. Prisão Domiciliar – Residência – ‘BOCA De Fumo’ – Inadequação. Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificado que a acusada utilizou a própria residência, na qual postula recolhimento, para a prática do crime”. (HC 168.900, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 12.12.2019)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC 162.182 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2019)



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente